Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718075-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. PEDIDOS DISTINTOS. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DISPENSADA. 1. A distinção entre os pedidos formulados nas ações em análise afasta o reconhecimento da litispendência. 2. A associação constituída há pelo menos 1 ano e que tenha por finalidade institucional a defesa dos direitos do consumidor, dispensada a autorização assemblear, tem legitimidade para ajuizar ação civil pública. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, §2o, 337, §§ 1o, 2o e § 3o, 497 e 499, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a litispendência entre a presente demanda e a ação coletiva ajuizada pelo IBDI (que atualmente tramita perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.731.932 – DF); b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 322, §2o, 337, §§ 1o, 2o e § 3o, 497 e 499, todos do CPC, porque, para se aferir a presença dos requisitos que autorizam o reconhecimento da litispendência (AgInt no AREsp n. 2.269.579/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023), é indispensável revisitar os elementos fáticos e probatórios da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando “o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015